Tribunal: TJBA
Processo: 0301692-11.2019.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301692-11.2019.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:
LAIS DE MATOS ARAUJO, JARBAS SANTANA MAGALHAES, KEMMUEL MARTINS MENEZES, MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS

APELADO: ALOISIO MARQUES NOGUEIRA

Advogado(s)
:
MARIA JOSE DE SOUZA BARBOSA CHAGAS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
MUNICÍPIO DE
SIMÕES FILHO.
AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO RECOLHIMENTO DE FGTS. PRECEDENTES DO STF.
SENTENÇA ILÍQUIDA. APLICABILIDADE DO ART. 85, §4º, II DO CPC.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA
PARCIALMENTE MODIFICADA
EM REEXAME NECESSÁRIO
.

I
.
O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que das contratações nulas, que não se amoldem às exceções constitucionais para a regra do concurso público, não advêm efeitos jurídicos válidos para os contratados, salvo o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.

II
.
Sendo assim, considerando que a própria municipalidade reconheceu a nulidade da contratação havida com o Apelado, mantém-se a sentença que condenou o Município ao pagamento da verba devida a título de FGTS.

III
.
Em sede de reexame necessário, a sentença comporta parcial modificação, no que se refere aos consectários legais da condenação, em atenção à Emenda Constitucional nº 113/2021. Ademais, considerando que a sentença primeva é ilíquida, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados apenas na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II do CPC.

IV
.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA
PARCIALMENTE MODIFICADA
EM REEXAME NECESSÁRIO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0301692-11.2019.8.05.0250
, em que figura com Apelante o
MUNICÍPIO DE
SIMÕES FILHO

e, como Apelado,
ALOISIO MARQUES NOGUEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
modificando-se parcialmente a sentença em reexame necessário,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA